Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. 1.1 Admitir a hipótese implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição e contraditório, em evidente supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 16 da Lei no 6.830/80, a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução, tratando-se de verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos Embargos à Execução Fiscal.
3. A dispensa da garantia do juízo consubstancia-se em medida excepcional, cabível apenas quando devidamente demonstrada nos autos a incapacidade financeira da parte embargante. 3.1. Constatado que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, não há como ser desonerado da obrigação de oferecer garantia ao juízo, sob pena de indeferimento da inicial dos Embargos à Execução Fiscal.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão não provido.